Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. ART. 37, §6o, DA CF. RISCO ADMINISTRATIVO. AGENTE PÚBLICO. EVENTOS OFICIAIS. TEMA 940 DO STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO.
1. O art. 37, §6o, da Constituição Federal, disciplina a denominada responsabilidade objetiva do ente estatal com base no risco administrativo, estabelecida a previsão de regresso contra o responsável causador do dano nos casos de dolo ou culpa.
2. Verificada a partir da causa de pedir narrada na petição inicial que a conduta do agente público, segundo divulgado pela imprensa, ocorrera em eventos oficiais, e considerando a tese firmada no Tema n. 940 do STF no sentido de que a ação reparatória de danos causados por agente público deve ser ajuizada em desfavor do Estado ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do réu com a extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. Negou-se provimento ao recurso.